Tribunal: TJMT
Processo: 1027630-60.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027630-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NINA RIBEIRO BATISTA TORRES - CPF: 075.480.986-26 (ADVOGADO), MICROSOFT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 60.316.817/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA - CNPJ: 02.967.773/0001-77 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO BATISTA RIBEIRO TORRES - CPF: 016.306.976-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Obrigação De Fazer. Desindexação De Conteúdos De Resultados De Busca. Pedido De Tutela De Urgência. Possibilidade. Não Configuração Do Direito Ao Esquecimento. Marco Civil Da Internet. Indicação Específica De Urls. Liberdade De Informação Preservada.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, em sede de tutela provisória, compeliu o provedor de busca a proceder a desindexação de 70 URLs que associam o nome do Recorrido a reportagens jornalísticas sobre investigação criminal ainda em curso.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de tutela de urgência nos termos do artigo 300 do CPC para compelir provedores de busca à desindexação de conteúdos potencialmente ofensivos ao autor.

III. Razões De Decidir

3. A desindexação não se confunde com o direito ao esquecimento, rechaçado pelo STF (Tema 786), pois não suprime conteúdos originais, apenas limita sua vinculação automática a dados pessoais em buscadores.

4. A jurisprudência do STJ exige a identificação clara e específica do conteúdo a ser removido ou desindexado, incluindo a indicação de URLs, para que a ordem judicial seja válida.

5. No caso, está evidenciada a probabilidade do direito, diante da plausibilidade jurídica da pretensão e da indicação específica das URLs a serem desindexadas; o perigo de dano, por sua vez, decorre da persistente vinculação do nome do Recorrido a fatos ainda não apurados judicialmente, com impacto direto sobre sua imagem e honra.

6. A medida é proporcional e reversível, bem como não implica censura prévia ou restrição ao acesso direto aos conteúdos originais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A desindexação de conteúdos por provedores de busca requer a indicação específica de URLs.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.010.606/RJ (Tema 786, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11.02.2021); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.818/PR, Quarta Turma, j. 23.06.2025; TJMT, RAC 1027394-24.2021.8.11.0041, Rel.ª Dr.ª Tatiane Colombo, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027630-60.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Yahoo do Brasil Internet Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação

de Obrigação de Fazer n. 1061334-38.2025.8.11.0041
ajuizada por
João Antônio Batista Ribeira Torres.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que as empresas Google Brasil Internet Ltda., Yahoo do Brasil Internet Ltda. e Bing - Microsoft Informática Ltda. procedam à desindexação de 70 URLs relacionadas a conteúdos jornalísticos sobre investigações criminais em curso envolvendo o Recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa.

A Recorrente sustenta a inexistência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.

Argumenta que não tem legitimidade para responder por conteúdos hospedados por terceiros e que a desindexação é medida ineficaz, pois não implica remoção do conteúdo na origem.

Afirma que a decisão ofende o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que limita a responsabilidade do provedor aos limites técnicos de sua atuação, além de contrariar o entendimento do STJ sobre a impossibilidade de impor aos buscadores a exclusão de conteúdos de terceiros sem indicação precisa de URLs.

Além disso, menciona o Tema 786/STF, segundo o qual é incompatível com a Constituição Federal a ideia de direito ao esquecimento, quando se trata de fatos verídicos, lícitos e de interesse público, mesmo após o decurso do tempo. Destaca, ainda, a prevalência da liberdade de expressão e do direito à informação sobre interesses individuais de desindexação.

Requer o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência, com o afastamento da obrigação imposta.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 307728862).

Contraminuta juntada no Id. 309590869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido
João Antônio Batista Ribeiro Torres
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência em desfavor das empresas
Yahoo do Brasil Internet Ltda.,
Google Brasil Internet Ltda. e Microsoft Informática Ltda. (Bing), com vistas à desindexação de 72 URLs que vinculam seu nome a conteúdos jornalísticos envolvendo investigação criminal em curso.

Alegou ser Delegado de Polícia Civil no Estado de Mato Grosso e relatou ter sido surpreendido pela ampla divulgação de informações sigilosas relacionadas a procedimento interno, no qual associou seu nome a crimes de corrupção e assédio sexual.

Sustentou que a exposição pública dos fatos tem provocado severos abalos à sua imagem, honra e saúde mental, e que, por essa razão, foi diagnosticado com transtornos psicológicos (CID-10 F41.2 e F43.0).

Requereu, liminarmente, a desindexação de
links
listados na petição inicial, que contém 72 URLs, com notícias relacionadas à investigação em curso.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que as empresas Google Brasil Internet Ltda., Yahoo do Brasil Internet Ltda. e Bing - Microsoft Informática Ltda. procedam à desindexação de 72 URLs listadas na petição inicial, de modo que esses conteúdos não sejam exibidos como resultados de busca quando pesquisado o nome do Recorrido, sob pena de multa.

Inconformada, a Recorrente Yahoo do Brasil Internet Ltda. interpôs este Agravo de Instrumento.

Sustenta a inexistência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.

Argumenta que não tem legitimidade para responder por conteúdos hospedados por terceiros e que a desindexação é medida ineficaz, pois não implica remoção do conteúdo na origem.

Afirma que a decisão ofende o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que limita a responsabilidade do provedor aos limites técnicos de sua atuação, além de contrariar o entendimento do STJ sobre a impossibilidade de impor aos buscadores a exclusão de conteúdos de terceiros sem indicação precisa de URLs.

Além disso, menciona o Tema 786/STF, segundo o qual é incompatível com a Constituição Federal a ideia de direito ao esquecimento, quando se trata de fatos verídicos, lícitos e de interesse público, mesmo após o decurso do tempo. Destaca, ainda, a prevalência da liberdade de expressão e do direito à informação sobre interesses individuais de desindexação.

A despeito das alegações da Recorrente, o argumento não prospera, uma vez que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre, de início, afastar qualquer confusão entre o pedido formulado na origem e a tese do denominado "direito ao esquecimento", rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.010.606/RJ (Tema 786, j. 11.02.2021). Naquele precedente, o STF firmou entendimento no sentido de que é incompatível com a Constituição Federal a pretensão de suprimir a divulgação de fatos verídicos, de interesse público e obtidos licitamente, exclusivamente em razão do decurso do tempo.

No caso, no entanto, não se busca a remoção de conteúdos em suas fontes originais, tampouco a censura à atuação da imprensa, medidas que, em tese, configuram violação à liberdade de expressão e ao direito à informação, nos moldes rechaçados pelo STF no precedente citado.

O que se requer, e foi deferido pelo Juiz singular, é a desindexação de
links
que associam diretamente o nome do Recorrido a conteúdos que ele reputa ofensivos à sua imagem e honra, notadamente em razão de se referirem a investigação preliminar ainda não concluída.

Trata-se de medida juridicamente legítima, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), especialmente quanto à identificação clara e específica dos conteúdos, por meio da indicação de URLs

O artigo 19, § 1º da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe ser imprescindível que a ordem judicial para a indisponibilidade de conteúdo, como no caso a desindexação a informação dos resultados buscados, pressupõe a “identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permite a localização inequívoca do material.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da desindexação de conteúdos nos provedores de busca, desde que observada a exigência de identificação clara e individualizada do material a ser restringido, mediante a indicação expressa das respectivas URLs.

Essa posição foi recentemente reafirmada pela Quarta Turma, no julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 2.100.818/PR, ocorrido em 23/06/2025, no qual se fixou expressamente que:

(...) III. Razões de decidir
6.
A jurisprudência do STJ exige a identificação clara e específica do conteúdo a ser removido ou desindexado, incluindo a indicação de URLs, para que a ordem judicial seja válida
.
7. Provedores de busca não podem ser obrigados a eliminar resultados de pesquisa sem a indicação específica de URLs, pois isso violaria o direito à informação e a liberdade de expressão. (...)

No caso, o Recorrido atendeu integralmente à exigência legal e jurisprudencial, ao apresentar lista detalhada com 72 URLs, que entende conter conteúdos eventualmente ofensivos à sua imagem e honra, todos associados à busca por seu nome completo.

A desindexação tem sido reconhecida como instrumento legítimo de proteção dos direitos da personalidade, pois reduz a exposição massificada e automatizada de conteúdos potencialmente lesivos, sem suprimir o conteúdo da
internet
ou impedir seu acesso por meios diretos.

Ademais, ressalta-se que os conteúdos vinculados nas URLs se referem a investigações preliminares, sem denúncia formalizada, e sua exposição constante nos buscadores alimenta julgamentos sociais antecipados, à margem do devido processo legal e da presunção de inocência.

Dessa forma, a probabilidade do direito está demonstrada.

Há, igualmente, perigo de dano, na medida em que a cada nova busca pelo nome do Recorrido em mecanismos de pesquisa é renovada a associação com práticas delituosas não comprovadas.

Assim, os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, estão plenamente demonstrados.

A medida concedida é proporcional e reversível, de forma que não há falar em prejuízo à liberdade de expressão ou censura, uma vez que não se determinou a retirada do conteúdo original, mas, repito, apenas sua desvinculação quando da pesquisa pelo nome do Recorrido.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

III. Razões de decidir. 3. A Google é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por exercer controle sobre os resultados exibidos nas buscas, sendo intermediária essencial na vinculação entre nome do autor e conteúdo de terceiros. 4. A responsabilidade civil dos provedores de aplicação está condicionada, nos termos do art. 19, § 1º, da L. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), à indicação específica do conteúdo infrator, o que não ocorreu nos autos, tendo o autor se limitado a apresentar provas genéricas. 5.
O STJ possui jurisprudência pacificada no sentido de que não se pode impor obrigação de desindexação ampla e genérica sem indicação clara das URLs, sob pena de violação à liberdade de informação e vedação à censura prévia.
(...) Tese de julgamento: “1. O provedor de busca pode ser compelido a desindexar conteúdo ofensivo vinculado a dados pessoais, desde que sejam indicadas de forma específica e individualizada as URLs correspondentes, nos termos do art. 19, §1º, da L. 12.965/2014.” (RAC 1027394-24.2021.8.11.0041, Dr.ª TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2025, DJE 26/05/2025).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025